Tribunal: TJMT
Processo: 1010761-93.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010761-93.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA GONCALVES PEREIRA - CPF: 062.012.438-52 (EMBARGANTE), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO
.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DE GRAVAME. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TEMA 1.078 DO STJ.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS E
LENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO
.
INVIABILIDADE
.

EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar condenações por danos morais e materiais decorrentes da manutenção indevida de gravame de alienação fiduciária após quitação contratual. A embargante alega omissões quanto à análise de circunstâncias excepcionais do Tema 1.078/STJ, incidência do CDC, Resolução CONTRAN e dispositivos do Código Civil, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios sanáveis por embargos declaratórios ou se constitui mera irresignação com o entendimento adotado pela Câmara julgadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central, aplicando corretamente o Tema 1.078/STJ sobre atraso na baixa de gravame e analisando expressamente a ausência de circunstâncias excepcionais configuradoras de dano moral.

4. Quanto aos danos materiais, o julgado fundamentou suficientemente a ausência de comprovação de prejuízo efetivo e nexo causal direto, conforme exigido pelo art. 402 do Código Civil.

5. As alegações de omissão constituem, em verdade, irresignação com os fundamentos adotados, não configurando vícios sanáveis por embargos declaratórios, que se destinam apenas a esclarecer obscuridades, suprir omissões ou eliminar contradições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, sendo admissíveis apenas quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022
.

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do embargado, a fim de afastar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A embargante alega que
o acórdão incorreu em omissões relevantes ao deixar de enfrentar pontos centrais suscitados nas contrarrazões de apelação e ao longo da instrução processual, o que comprometeria a completude do julgado e inviabilizaria o adequado prequestionamento da matéria federal.

No tocante ao dano moral, afirma haver omissão quanto ao
distinguishing
do Tema 1.078 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que o acórdão limitou-se a afirmar genericamente inexistirem “circunstâncias excepcionais” aptas a configurar dano moral indenizável, sem enfrentar os elementos concretos apontados nos autos, consistentes na manutenção indevida do gravame por mais de dois anos após a quitação, na baixa apenas por força de ordem judicial, nas cobranças extrajudiciais reiteradas, nas ameaças de inscrição no BACEN e de nova busca e apreensão, bem como na tentativa do banco de reverter a baixa do gravame em sede de contestação.

Afirma que tais circunstâncias caracterizam situação excepcional apta a afastar a aplicação automática do Tema 1.078/STJ.

Aduz ainda omissão quanto à análise de prova documental específica produzida nos autos, especialmente a petição de id 202662592 e mensagem encaminhada em 08/07/2025, na qual constaria o seguinte teor:
“Sra., seu nome está restrito no Bacen por
causa dessa parcela NÃO PAGA. Estou entrando em contato para ajudá-la a resolver esta situação”.

Diz
que o acórdão não apreciou adequadamente a prova de cobranças e ameaças indevidas, limitando-se a concluir genericamente que “alegações de cobranças e ameaças não se mostram comprovadas de forma suficiente”.

Argumenta também que houve omissão quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente dos
arts
. 6º, VI e VIII, 14, caput e §1º, II, e 42, parágrafo único, sustentando tratar-se de inequívoca relação de consumo.

Informa
que o acórdão deixou de apreciar a tese de responsabilidade objetiva da instituição financeira, o dever de efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, bem como a vedação à cobrança vexatória de débito quitado.

Aponta
ainda omissão quanto à Resolução CONTRAN nº 689/2017, art. 9º, segundo a qual a instituição financeira deveria providenciar a baixa do gravame no prazo máximo de 10 dias após a quitação do contrato, independentemente de provocação do consumidor
e que
o acórdão não apreciou a relevância da norma regulamentar para caracterização da ilicitude da conduta da instituição financeira.

No que se refere aos dispositivos do Código Civil,
menciona
que o acórdão deixou de apreciar os
arts
. 186, 927, 944 e 422 do Código Civil, apesar de expressamente invocados ao longo da demanda
e
que a manutenção indevida do gravame configuraria ato ilícito, violação à boa-fé objetiva e comportamento contraditório da instituição financeira.

Quanto aos danos materiais emergentes, sustenta haver omissão acerca da impossibilidade fática e jurídica de disposição do veículo indevidamente gravado.

Destaca que
a manutenção do gravame impedia a regular transferência da propriedade perante o órgão de trânsito,
inviabilizando a comercialização do veículo e afastando qualquer comprador prudente
e
que o acórdão, ao exigir prova de “proposta concreta frustrada”, impôs ônus probatório irrazoável e incompatível com a própria natureza do dano experimentado.

Acrescenta
igualmente omissão quanto à incidência dos
arts
. 6º, VIII, e 14, §1º, II, do CDC, sustentando que o consumidor possui direito à inversão do ônus da prova e que a exigência de prova documental de negociação frustrada seria incompatível com a lógica protetiva consumerista.

Defende
, por fim, omissão quanto à conjugação dos
arts
. 186, 927, 944 e 402 do Código Civil diante da prova documental do débito de R$ 18.484,19, afirmando que os autos demonstrariam, sem controvérsia, a existência do débito perante instituição de ensino decorrente da impossibilidade de venda do veículo
e
que o acórdão ignorou a prova documental produzida e afastou indevidamente o nexo causal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central, consignando que

“
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1078, firmou a seguinte tese:
"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
"
.Quanto às alegadas circunstâncias excepcionais, o julgado expressamente analisou que

“mesmo considerando tais alegações, não se verifica nos autos comprovação de situação excepcional que configure efetivo dano à dignidade da pessoa humana ou aos direitos da personalidade”
.

Sobre os danos materiais, o acórdão fundamentou que

“a mera possibilidade de venda não configura dano certo e determinado, requisito essencial para a reparação material”
e que
“a autora nãodemonstroude forma inequívoca que efetivamente venderia o veículo e que tal venda lhe proporcionaria os recursos necessários para quitar os débitos educacionais”
.

As alegações de omissão quanto à legislação consumerista, Resolução CONTRAN e dispositivos do Código Civil constituem, em verdade, irresignação com os fundamentos adotados, não configurando vício sanável por embargos declaratórios. O julgado
aplicou corretamente o Tema 1.078/STJ e os requisitos legais para configuração de danos materiais.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Além disso, i
mportante ressaltar que ojulgadornão está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão, tampouco a ater-se aos fundamentos indicados por elas e a responder um a um todos os seus argumentos.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE PERMUTA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL OBSERVADO. PENALIDADE DA CONFISSÃO FICTA AFASTADA. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1. Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. Elidir as conclusões do Tribunal a quo quanto à inviabilidade da aplicação da penalidade da confissão ficta, demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, a teor dos Enunciados n.º 05 e 07/STJ.

3. Quanto à observância ao Princípio da Unicidade Recursal, afastar as conclusões do v. acórdão, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo óbice constante do Enunciado n.º 07/STJ.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022, sem destaque no original)

Como visto, os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Por fim
, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui

(
EDcl
no MS 22.002/DF
).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026